Tribunal: STF
Processo: AI 439490
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Procuração da parte agravada. Peça obrigatória. Comprovação de
inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO. Agravo
de Instrumento. Improvimento. FGTS. Correção monetária. Ação
rescisória. Indeferimento inicial. Impugnação recursal do fundamento
 da decisão rescindenda. Impertinência. Improvimento do agravo
regimental. Não se admite recurso extraordinário que, em vez de
impugnar o fundamento da decisão que indeferiu inicial de ação
rescisória, ataca apenas o da decisão rescindenda.